Tribunal: TRF3
Processo: 5007438-91.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
35/575)

5007438-91.2023.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007438-91.2023.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: YONE SCHIEVANO MARTINS, TANIA MARIA SCHIEVANO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE WILSON SILVA LEMES - SP251302-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS ROQUE BORGES - SP241059-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADERNETA DE POUPANÇA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SUCESSIVOS SAQUES EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. ESGOTAMENTO DO SALDO DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO MANIFESTAMENTE ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, decorrentes de sucessivas transações bancárias não reconhecidas que resultaram no esgotamento integral do saldo de caderneta de poupança mantida pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelas transações bancárias contestadas, realizadas mediante utilização de cartão e senha, quando evidenciada movimentação manifestamente atípica e incompatível com o perfil histórico da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica (Súmula 479 do STJ).

6. A realização de sucessivas operações de saque e débito em curto intervalo temporal, em desconformidade com o histórico de utilização da conta, evidencia movimentação manifestamente atípica.

7. O uso de cartão e senha não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira quando as transações destoam do padrão de movimentação da conta e não são detectadas pelos sistemas de segurança do banco.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelas correntistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

A realização de sucessivas transações bancárias incompatíveis com o perfil histórico da conta caracteriza movimentação manifestamente atípica e evidencia falha na prestação do serviço quando não detectada pelos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.229.245/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025; STJ, REsp 2.179.133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.04.2025; TRF3, ApCiv 5001116-34.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025; TRF3, AI 5005673-87.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 07.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007438-91.2023.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: YONE SCHIEVANO MARTINS, TANIA MARIA SCHIEVANO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE WILSON SILVA LEMES - SP251302-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS ROQUE BORGES - SP241059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Yone Schiévano Martins e Tânia Maria Schiévano Martins em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF.

Narram as autoras serem cotitulares de caderneta de poupança mantida junto à instituição ré há aproximadamente quarenta anos e que, ao consultarem o saldo da conta em janeiro de 2023, verificaram o esgotamento integral dos valores depositados, bem como o encerramento da conta, sem que tivessem realizado saques ou solicitado o respectivo encerramento.

Afirmam que, após obterem o extrato de movimentação da conta, constataram a realização, entre os dias 03 e 20 de janeiro de 2022, de sucessivas operações de saque e compras em débito, até o completo esgotamento do saldo, em total desconformidade com o histórico de utilização da conta.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as operações teriam sido realizadas mediante utilização do cartão e da senha pessoal da titular, não havendo prova de falha na prestação do serviço bancário.

Em suas razões recursais, sustentam as autoras que as transações realizadas destoaram integralmente do perfil da conta, aberta há décadas e praticamente sem movimentação, sendo evidente a falha da instituição financeira ao permitir sucessivas operações atípicas sem qualquer bloqueio ou confirmação com as correntistas.

Requerem a reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A apelação merece provimento.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelas transações contestadas que culminaram no esvaziamento integral da caderneta de poupança mantida pelas autoras.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o uso de cartão e senha não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando as operações destoam do padrão de movimentação da conta e revelam possível fraude não detectada pelos mecanismos de segurança do banco. Confira-se:

“O uso de cartão magnético e senha pessoal não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira quando as transações destoam do perfil de consumo do cliente e revelam possível fraude não detectada pelos mecanismos de segurança do banco.” (STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

No caso concreto, restou comprovado que, entre 03 e 20 de janeiro de 2022, foram realizadas diversas operações de saque e débito na conta das autoras, em valores sucessivos e em curto intervalo temporal, até o completo esgotamento do saldo existente na caderneta de poupança.

A análise dos extratos bancários evidencia que as movimentações impugnadas destoam significativamente do histórico de utilização da conta, que permaneceu praticamente sem movimentação ao longo do ano anterior, registrando apenas créditos de juros.

Nesse contexto, a realização de sucessivos saques e operações de débito em sequência, inclusive com múltiplas transações no mesmo dia, revela movimentação manifestamente atípica e incompatível com o perfil histórico da conta.

Embora as transações tenham sido realizadas mediante utilização do cartão com chip e digitação da senha pessoal da titular, tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando as operações apresentam padrão claramente incompatível com o perfil de movimentação da conta.

Diante do caráter manifestamente atípico das movimentações realizadas, caberia à instituição financeira adotar medidas preventivas aptas a impedir a consumação da fraude, como o bloqueio temporário das operações ou a confirmação das transações junto às correntistas.

A ausência de mecanismos eficazes para detecção e bloqueio de operações suspeitas evidencia falha na prestação do serviço bancário.

Configurada a falha do serviço, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, o valor indevidamente subtraído da conta corresponde a R$ 79.987,50, quantia que deverá ser restituída às autoras, acrescida de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

No que se refere aos danos morais, a subtração integral das economias acumuladas ao longo de décadas em caderneta de poupança ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, sobretudo considerando tratar-se de consumidoras idosas e de perfil financeiro conservador.

A situação revela evidente abalo psicológico e insegurança patrimonial, circunstâncias que justificam a reparação moral.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, valor que se mostra adequado para compensar o prejuízo experimentado e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento:

I – de R$ 79.987,50, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação;

II – de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, a título de danos morais.

Invertidos os ônus sucumbenciais, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADERNETA DE POUPANÇA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SUCESSIVOS SAQUES EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. ESGOTAMENTO DO SALDO DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO MANIFESTAMENTE ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, decorrentes de sucessivas transações bancárias não reconhecidas que resultaram no esgotamento integral do saldo de caderneta de poupança mantida pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelas transações bancárias contestadas, realizadas mediante utilização de cartão e senha, quando evidenciada movimentação manifestamente atípica e incompatível com o perfil histórico da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica (Súmula 479 do STJ).

6. A realização de sucessivas operações de saque e débito em curto intervalo temporal, em desconformidade com o histórico de utilização da conta, evidencia movimentação manifestamente atípica.

7. O uso de cartão e senha não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira quando as transações destoam do padrão de movimentação da conta e não são detectadas pelos sistemas de segurança do banco.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelas correntistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

A realização de sucessivas transações bancárias incompatíveis com o perfil histórico da conta caracteriza movimentação manifestamente atípica e evidencia falha na prestação do serviço quando não detectada pelos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.229.245/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025; STJ, REsp 2.179.133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.04.2025; TRF3, ApCiv 5001116-34.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025; TRF3, AI 5005673-87.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão